Tribunal: CARF
Processo: 19515.003763/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003763/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.772 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
EXCELLCOM INTEGRACAO E SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006, 2007
INTIMAÇÃO POR EDITAL. ART. 23, § 1° DO DEC. 70.235/72.
OBSERVÂNCIA DA ORDEM. AUSÊNCIA DE INFRINGÊNCIA AO
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, BEM COMO AO DEVIDO
PROCESSO LEGAL.
Respeitada a ordem prevista no art. 23, § 1° do Dec. 70.235/76, a intimação
por edital é plenamente válida e não gera prejuízo para o contraditório e ampla
defesa, nem ao devido processo legal.
BOA-FÉ NÃO SE CONSTITUI COMO MOTIVO PARA O NÃO
PAGAMENTO DE TRIBUTOS. LEGALIDADE
Com base na lei, a boa-fé não se constitui como motivo para o não
recolhimento de tributos.
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA
SOCIEDADE. DEIXAR DE FUNCIONAR EM DOMICÍLIO INDICADO
SEM INFORMAR AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. SÚMULA 435 STJ.
ART. 135 DO CTN.
Nos termos da súmula 435 do STJ, se a empresa deixa de funcionar no
domicílio fiscal indicado, presume-se que houve dissolução irregular,
possibilitando, assim, o redirecionamento da execução para o sócio-gerente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, para, no mérito, negar-lhe provimento, de forma a manter a decisão
recorrida pelos fundamentos nela expostos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003763/2010-11
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.772 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003763/2010-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocado(a)), Jandir José Dalle Lucca, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 176-198 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 16-33.696, da 5a Turma da DRJ/SP1 (fls. 144-158), em sessão realizada em
12 de setembro de 2011, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a Impugnação
apresentada pelos Contribuintes (fl. 78-91 e 93-110 e docs. anexos), de forma a manter o crédito
tributário lançado em desfavor dos Impugnantes.

I.
Auto de Infração (AI), Impugnações e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 146-152.

DA AUTUAÇÃO
Conforme Termo de Verificação de fls. 59/62, no decurso dos trabalhos de
fiscalização de revisão sumária da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF) na empresa acima identificada, verificou-se que houve falta e/ou insuficiência
de recolhimento e falta de apresentação de DCTF, relativos ao IRRF, dos anos-
calendário de 2006 e 2007, conforme sintetizado nos demonstrativos anexos: "DIRF X
DARF 2007 - Demonstrativo do IRRF – Ano-calendário 2006" e "DIRF X DARF 2008
- Demonstrativo do IRRF – Ano-calendário 2007".
A contribuinte foi intimada, em sua sede (Avenida Doutor Lino de Moraes
Leme n° 139, sala 01, Vila Paulista, São Paulo, SP, CEP 04360-001 - identificada
através de breve relato emitido pela Junta Comercial do Estado de São Paulo) e no
domicílio do sócio Wladimir Rodney Palermo (CPF n° 193.850.808-49), a prestar
esclarecimentos, justificando ou comprovando as diferenças apontadas no programa
DIRF x DARF, através do Termo de Início de Revisão Interna, lavrado em 09/02/2010.
Não tendo a contribuinte prestado essas informações, apesar de haver
solicitado dilatação de prazo para tanto, em 08/06/2010 foi lavrado Termo de
Reintimação, encaminhado para o endereço supracitado, via postal, o qual não foi
entregue por falta de localização da empresa.
A contribuinte foi, então, intimada por edital, não havendo manifestação de
sua parte.
As divergências apontadas, no programa DIRF X DARF, encontram-se
abaixo resumidas (valores em reais):

Procedidas às regularizações relativas aos pagamentos efetuados, conforme
DARF constante nos registros da RFB, foram apuradas divergências, a serem exigidas
em Auto de Infração.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.772 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003763/2010-11

Em atendimento a IN RFB no 1005/2010, artigos 28 e 39, que disciplinam os
procedimentos de Baixa de Ofício de CNPJ ou Inaptidão, a fiscalização solicitou
RPFDiligência para comprovação de "não localização de Pessoa Jurídica", cuja
correspondência retornou com informação de "MUDOU-SE" e/ou "AUSENTE", da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
Em prosseguimento, a fiscalização realizou diligência junto a Empresa no
endereço constante na Alteração Contratual, à Avenida Doutor Lino de Moraes Leme n°
139, sala 01, Vila Paulista, São Paulo, SP, CEP 04360-001, onde constatou que:

a sala encontrava-se fechada;

havia um cartaz afixado na porta com um número de telefone para o
qual a fiscalização ligou sem conseguir contato;

segundo os vizinhos mais próximos, ou seja, da sala n° 2 e do térreo,
não há presença de pessoas naquela sala há bastante tempo.
Portanto não houve possibilidade de localização da Empresa.
Diante do acima exposto foram emitidos:
1) Representação Fiscal - Inaptidão da Inscrição no CNPJ, processo n°
19515.003771/2010-67, de acordo com a IN RFB no 1005/2010 que
estabelece:
"Da Situação Cadastral Inapta- Art. 39: Será declarada inapta a
inscrição no CNPJ da entidade: II - não localizada: a que não tenha sido
localizada no endereço informado no CNPJ.".
2) Termo de Sujeição Passiva Solidária ao sócio: Wladimr Rodney Palermo,
CPF n° 193.850.808-49.
Os valores relativos ao IRRF sobre Rendimentos do Trabalho Assalariado,
código 0561, que deixaram de ser pagos e/ou informados em DCTF, estão detalhados
em anexo, nos demonstrativos "DIRF X DARF 2007 - Demonstrativo do IRRF – Ano-
calendário 2006" e "DIRF X DARF 2008 - Demonstrativo do IRRF – Ano-calendário
2007", coluna “Auto de Infração”.
As irregularidades acima descritas sujeitam a contribuinte às penalidades
previstas na legislação tributária, sem prejuízo das sanções penais, conforme Lei n°
8.137/1990, que trata dos Crimes Contra a Ordem Tributária.
Em face de todo o exposto, foi efetuado o seguinte lançamento, relativo aos
anos-calendário de 2006 e 2007:

A empresa foi, então, intimada a recolher ou impugnar o Auto de Infração.

DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
Conforme descrito no Termo de Constatação Fiscal (fls. 48/49) e às fls. 51/52
do Termo de Sujeição Passiva Solidária, presumiu-se dissolvida irregularmente a
empresa, pois deixou de funcionar em seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos
competentes.
Ante o exposto, restou caracterizada a sujeição passiva solidária do sócio
Wladimir Rodney Palermo (CPF n° 193.850.808-49), no s termos dos artigos 124 e 135
do CTN.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.772 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003763/2010-11

Dessa forma, a intimação para recolher ou impugnar o Auto de Infração é
extensiva ao sócio supracitado.

DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA EMPRESA
Cientificada do lançamento (e dos Termos de Verificação, de Constatação e
de Sujeição Passiva Solidária) em 23/11/2010 (Aviso de Recebimento no RJ 28311617 7
BR), a empresa, por meio de seu advogado, apresentou, em 20/12/2010, a impugnação
de fls. 78/91, alegando, em síntese, o seguinte:

DA FALTA DE PROVAS PELA ACUSAÇÃO
Pela suposta acusação de "falta de recolhimento do IRRF sobre o trabalho
assalariado" deveria a fiscalização ter apresentado documentação que comprovasse que
sobre o salário das pessoas físicas não houve o recolhimento do montante supostamente
devido.
E mais. A fiscalização deveria ter acionado as próprias pessoas físicas,
questionando, assim, pelo pagamento do IRRF, pois nenhum documento juntou como
prova de que recolheram referido tributo. E não acionar a impugnante.
Nessa esteira, nem sequer relacionou as inscrições dos CPFs cujos
recolhimentos supostamente não ocorreram. Diante disso, não há como se exigir tributo.
Jamais houve a falta de recolhimento de qualquer exação fiscal, sendo que a
autuação é totalmente desprovida de fundamentos e provas.
No entanto, caso assim não se entenda, no máximo poderia a fiscalização ter
exigido multa pela falta de cumprimento de obrigação acessória pela suposta acusação
de falta de apresentação de DCTF, e não cobrado da impugnante o montante do IRRF
supostamente devido.

DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO
A ciência da contribuinte quanto ao teor do Termo de Início de Revisão
Interna se deu via postal, ou seja, por Aviso de Recebimento. Após tentativa de
reintimar a contribuinte do referido procedimento fiscal, o Aviso de Recebimento foi
supostamente recusado por falta de localização.
Por conta desse suposto fato, foi afixado Edital n° 164/2009, nas
dependências da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Fiscalização em São Paulo -
DEFIS/SPO, com o objetivo de dar ciência à contribuinte do Termo de Intimação de
início de fiscalização.
Por conseguinte, após o transcurso do prazo sem a manifestação da
contribuinte, esta foi declarada "dissolvida irregularmente" pela Receita Federal,
conforme Termo de Verificação.
Ocorre que a legislação pertinente - artigo 23 do Decreto 70.235/72 -
estabelece que a intimação se dará pessoalmente, e havendo recusa, há necessidade de
declaração escrita de quem intimar. Assim, pressupõe que a intimação será feita pelo
próprio Auditor da Receita Federal ou por Oficial de Justiça.
No presente caso, por razões desconhecidas, o Auto de Infração foi lavrado
no ventre da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Fiscalização em São Paulo -
DEFIS/SPO (Avenida Pacaembú, n° 715 – 1o andar - São Paulo/SP), e encaminhado via
postal ao endereço da contribuinte. Noutras palavras, o Auditor Fiscal não se deu o
trabalho de pessoalmente intimar o contribuinte, e preferiu nomear a via postal.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.772 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003763/2010-11

Em verdade, a pretensa vontade do legislador ao estabelecer em seu inciso "I"
a intimação pessoal do contribuinte, foi determinar uma ordem de preferência aos atos
administrativos, de modo a tornar sempre que possível a intimação pessoal como regra.
Sem embargos ao alegado, o Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento que no procedimento administrativo a intimação por edital é medida de
exceção e só deve ser realizada quando forem infrutíferas as tentativas ordinárias de
ciência dos interessados.
Em suma, a nomeação da via postal para dar ciência à contribuinte, ato este
praticado pelo Auditor Fiscal da Receita Federal, está eivado de vício, por não
preencher os requisitos mínimos e exigíveis e por não esgotadas as vias para dar-lhe
ciência.
Por fim, por estas razões, não pode prosperar a certificada revelia da
contribuinte, devendo o ato administrativo ser revogado e outro em seu lugar refeito, ao
passo de oportunizar à contribuinte o devido processo legal, a ampla defesa e o
contraditório.

DA MULTA DE 75%
Não obstante a incomprovada infração, lhe foi aplicada multa ao patamar de
75% sobre o valor do imposto, "supostamente devido". Contudo, conforme depreende
das premissas aduzidas e dos demais documentos acostados, não existe imposto a pagar
e muito menos a sua exigibilidade. O que per si cai por terra qualquer imaginação
coalhada acerca da inserção da referida multa.
Em verdade, só se admite a aplicação da multa de ofício quando comprovado
que o contribuinte tentou fraudar a legislação do Imposto de Renda, o que não é o caso.
Portanto, deve ser afastada a aplicação da multa de ofício no valor de 75% sobre o valor
do tributo por conta do seu caráter confiscatório e abusivo.
A exigência de multa, fixada no montante de 75%, próximo ao do débito
cobrado, apenas pelo suposto não recolhimento do tributo, sem que tenha havido grave
ofensa à ordem tributária, padece de razoabilidade, configurando confisco, vedado pelo
artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal.
Deve ser levado em consideração que sobre esta mesma multa o Fisco aplica
de forma abusiva e sem previsão legal juros moratórios sobre a multa de ofício, o que na
realidade trata-se de um bis in idem, e em total abuso de direito pela fiscalização.
Sendo assim, requer se digne esta Delegacia de Julgamento em afastar a
aplicação da multa de ofício em decorrência de ausência de grave ofensa à ordem
tributária e por conta de inexistência de imposto a recolher conforme razões já expostas.

DO PEDIDO
Ante ao exposto, requer a impugnante:
1. que seja cancelado o Auto de Infração, em virtude da ofensa aos
princípios norteadores do direito, em especial, da ampla defesa e do
contraditório, bem como em razão da insubsistente e alegada infração;
2. que seja julgado improcedente o lançamento por conta da falta de
comprovação por parte do Fisco;
3. em relação à multa de ofício, que a mesma seja afastada, tendo em vista o
seu caráter confiscatório, ou mesmo reduzida, por conta de que não houve
prova de fraude por parte da contribuinte;
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.772 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003763/2010-11

4. que os juros moratórios sejam aplicados a razão de no máximo 1% a.m.,
afastando a aplicação da taxa SELIC, que prevê juros e correção
monetária.

DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO SÓCIO DA EMPRESA
Cientificado do lançamento (e dos Termos de Verificação, de Constatação e
de Sujeição Passiva Solidária) em 23/11/2010 (Aviso de Recebimento no RJ 28311617 7
BR), o sócio da empresa, Sr. Wladimir Rodney Palermo (CPF n° 193.850.808-49), por
meio de seu advogado, apresentou, em 20/12/2010, a impugnação de fls. 93/110,
alegando, em síntese, o seguinte:

DA NULIDADE DA SUJEIÇÃO PASSIVA TRIBUTÁRIA ILEGITIMIDADE DO
IMPUGNANTE
O simples fato de os Termos enviados pela fiscalização ao impugnante terem
retornado sem recebimento não enseja a liberdade da fiscalização em lavrar um Termo
de Sujeição Passiva Tributária incluindo o nome do sócio da empresa como responsável
pelo suposto débito da mesma.
Não houve processo judicial que determinasse a desconsideração da
personalidade jurídica da empresa fiscalizada para que fosse determinada a
responsabilidade tributária de seus sócios. E para que isso fosse possível deveria ter-se
comprovado materialmente a conduta dolosa, fraudulenta ou simulativa dos gestores da
empresa após todo um processo judicial que permitisse ao acusado o exercício de seu
direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.
Não pode um membro da fiscalização fazendária determinar a dissolução
irregular de uma empresa a seu bel-entendimento. Essa ação é ilegal e inconstitucional,
pois fere os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório.
Portanto, conclui-se que o impugnante não é responsável pelo débito
tributário que lhe impõe ilegalmente a fiscalização.
Caso se apurasse eventual responsabilidade tributária, esta deveria ser de
competência da empresa, e não de seus sócios. Neste caso, os sócios não são devedores
solidários pois, no Direito, a solidariedade jamais é presumida, e a fiscalização também
não faz prova juntando o respectivo processo administrativo que considera a empresa
dissolvida irregularmente. Foi considerada sob essa situação mediante mera decisão da
fiscalização devido ao retorno das correspondências enviadas.
Para que o nome do sócio conste como responsável tributário de débito
exigido de pessoa jurídica, deve ter havido, anteriormente, um processo administrativo
encerrado que tenha dado oportunidade para o sócio acusado se defender e, por fim,
decidido pela atuação deste com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou
estatuto.
Como se conclui pela análise deste caso, nem sequer foi instaurado processo
administrativo para averiguação de prática de atos em excesso ou contrário à Lei,
contrato social ou estatuto, do impugnante.
Dessa forma, e com o fim de burlar a lei e a jurisprudência, a fiscalização, no
momento da apuração de "dissolução irregular" da empresa, de forma arbitrária e sem
qualquer parâmetro jurídico ou prova, está lançando o nome de um dos sócios que
estava figurando no quadro societário na época, a fim de evitar o ônus probatório no
trâmite de um possível processo administrativo versando sobre o artigo 135 do CTN.
Entretanto, essa forma indireta de apuração da responsabilidade tributária
deve ser vista com ressalvas, uma vez que fere o princípio do contraditório e do devido
processo legal albergado na Constituição, pois ao se concluir pela dissolução irregular
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.772 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003763/2010-11

da empresa, de forma indiscriminada, tentam induzir o julgador em erro, pelo simples
fato de as correspondências enviadas à empresa terem retornado.
A presunção se reserva tão somente à existência do crédito em si, e nunca em
relação à responsabilidade tributária eventualmente existente.
O ônus da prova nos casos em que se presume pela dissolução irregular de
sociedade, continua sendo da Receita Federal, sob pena de desvirtuar a ordem jurídica e
submeter ao arbítrio de uma só parte a formação do crédito tributário sem a prova da
participação do responsável no fato que incorreu na hipótese de incidência tributária.
Segundo o ordenamento pátrio, os sócios são responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes da prática de ato ou fato eivado de
excesso de poderes ou com infração de lei, contrato social ou estatutos.
No entanto, o redirecionamento da responsabilidade pelo débito tributário ao
impugnante sustentou-se na dissolução irregular da sociedade.
Ocorre que a dissolução irregular da sociedade, em que pese suficiente para a
legitimação processual, não constitui, por si só, causa de responsabilização material do
sócio pelos débitos da empresa, isso porque a difícil situação econômico-financeira que
assola o País induz o fechamento de empresas por causas que se desviam do dolo, da
fraude, da infração à lei, sendo produto justamente deste descompasso social.
Vale lembrar que a dissolução da sociedade enseja o encerramento das
atividades desta, com a devida liquidação de seus ativos e passivos, fato não
comprovado pelo expediente fiscal. Ainda, pela consulta de situação cadastral realizada
junto ao sítio da Receita Federal constata-se que a empresa encontra-se ativa, conforme
documento ora juntado.
Cabe à fiscalização fazer prova de que, juntamente com a dissolução de fato
da sociedade, houve, mediante dolo ou fraude, a dissipação do patrimônio da empresa, o
qual deveria ser destinado à satisfação dos credores. Isto é, para que haja a
responsabilização do sócio ou administrador pelas dívidas da pessoa jurídica, demanda-
se, minimamente, prova indiciária de que o suposto fechamento da empresa foi
motivado pelo intuito de fraudar credores, desviar bens ou violar a lei, o que o
impugnante não logrou fazer.
Somente as condutas que afrontam a legalidade, o contrato ou o estatuto
social, e que configurem, ao mesmo tempo, fato gerador de obrigação tributária, é que
poderão servir de geratriz da responsabilidade solidária, por força do artigo 135, inciso
III, do CTN.

DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO
O impugnante contesta as intimações, trazendo aos autos exatamente os
mesmos argumentos apresentados pela empresa em sua impugnação.

DO PEDIDO
Ante ao exposto, requer o impugnante:
1. que seja excluído o nome do impugnante do Termo de Sujeição Passiva
Tributária referente ao Auto de Infração em tela;
2. que cancelado o Auto de Infração devido à improcedência do
procedimento fiscalizatório no tocante ao meio adotado para cientificar o
contribuinte;
3. que seja julgado improcedente o lançamento por conta da falta de
comprovação por parte do Fisco.

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.772 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003763/2010-11

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Impugnação, nos seguintes termos
da Ementa (fls. 144-145).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2006, 2007
INTIMAÇÕES DURANTE A AÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
Regulares as intimações efetuadas durante a presente ação fiscal, visto que (1) não há
ordem de preferência entre a intimação pessoal, a por via postal (ou telegráfica, etc.) e a
por meio eletrônico; e (2) não é necessário se recorrer a todos esses meios antes de optar
pela intimação por edital, bastando que seja improfícuo qualquer um dos 3 meios
citados.
DIFERENÇA DIRF X DARF X DCTF. PRESUNÇÃO DE FALTA DE
RECOLHIMENTO DE IRRF.
Presumida a falta de recolhimento do IRRF declarado na DIRF, cabe à contribuinte o
ônus de comprovar, através de documentos hábeis e idôneos, que não ocorreu o fato
gerador do IRRF (e que, portanto, teria havido erro no preenchimento das DIRFs) ou
que houve o regular recolhimento dos valores retidos; não logrando fazê-lo, correta a
cobrança do tributo, com os acréscimos legais.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DO SÓCIO COM PODERES DE ADMINISTRAÇÃO.
Os sócios com poderes de administração respondem solidariamente pelo imposto
devido pela pessoa jurídica que (1) deixar de funcionar sem proceder à liquidação ou
sem apresentar a declaração de rendimentos no encerramento da liquidação; ou (2)
deixar de funcionar em seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA À TAXA SELIC.
A aplicação da multa de ofício e o cálculo dos juros de mora com base na taxa SELIC
têm previsão legal, não competindo à esfera administrativa a análise da legalidade ou
inconstitucionalidade de normas jurídicas.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Tratando-se de aspecto que não faz parte da presente lide, concernente à cobrança do
crédito tributário, a autoridade julgadora não se manifesta a respeito de juros sobre
multa de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4. Em suma, o Órgão julgador decidiu que não houve qualquer irregularidade
quanto a nenhuma das intimações efetuadas, sendo descabida a alegação de nulidade. A entrega
de declaração indicando valor devido e seu não recolhimento faz presumir o débito, devendo o
sujeito passivo comprovar que não ocorreu o fato gerador ou que houve recolhimento dos
valores retidos, o que não fez. A aplicação da multa de 75% foi feita nos termos da lei. A
discussão de juros sobre a multa não faz parte da presente lide. Sobre a possibilidade disso
ocorrer, não deve a DRJ se manifestar. A Selic é prevista em lei. Por ter extinguido a sociedade
irregularmente, com base no art. 124 do CTN e no art. 207 do RIR/99, bem como a Súmula 435
do STJ, foi adequada a responsabilização do sócio.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.772 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003763/2010-11

II. Recurso Voluntário
5. Em face da decisão da DRJ, apenas o Responsável, Sr. Wladimir Rodney
Palermo interpôs Recurso Voluntário, por meio do qual alegou, em suma, que: a) passava por
dificuldades financeiras e, tendo em vista o valor que dispunha à época, “optou por remunerar
seu quadro de funcionários.”, devendo a falta de recolhimento ser considerada mera
irregularidade administrativa, com ausência de dolo ou má-fé. De acordo com o art. 135 do CTN,
os representantes somente podem ser responsabilizados por prática de excesso de poder, infração
à lei ou contrato social, o que não ocorreu. Deve o lançamento ser cancelado; b) o contribuinte se
encontra em situação de vulnerabilidade, pois seria compelido a recolher tributos de forma
ilegal; c) ilegitimidade do recorrente. O simples fato de não ter conseguido intimar a Empresa
Contribuinte não justifica a responsabilização. Não houve processo judicial, para que houvesse a
desconsideração da personalidade jurídica. Teria ainda sido comprovada a conduta dolosa,
fraudulenta ou simulativa dos gestores da empresa. Não foi observado o devido processo legal.
Não houve dissolução da sociedade; d) após tentar a intimação da Empresa, mas sem sucesso,
houve a intimação por edital e em virtude disso foi concluído que a sociedade teria sido
dissolvida irregularmente. A intimação se dá de forma pessoal, devendo o Auditor intimar
pessoalmente o contribuinte. Por não ocorrer assim há vício; d) há desrespeito a princípios
constitucionais, no caso, a falta de citação pessoal gera prejuízo ao contraditório e à ampla
defesa, bem como ao devido processo legal. Ao final, requer o acolhimento do Recurso para a
anulação do Auto de Infração.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

8. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 174 – 06/11/12), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 176 – 05/12/12), conclui-se que este é tempestivo.
9. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

PRELIMINARMENTE
III. Infração ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal
10. O Recorrente alega que após tentativas de intimação da Empresa sem
sucesso, houve a intimação por edital e em virtude disso foi concluído que a sociedade teria sido
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.772 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003763/2010-11

dissolvida irregularmente. A intimação deve ser feita de forma pessoa, devendo o Auditor
intimar pessoalmente o contribuinte. Caso não se proceda assim, há vício e desrespeito a
princípios constitucionais, pois gera prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, bem como ao
devido processo legal.
11. Inicialmente se ressalta que apenas o Responsável no processo apresentou
Recurso Voluntário. Tendo em vista que o mesmo foi intimado via postal do Auto de Infração e
demais documentos, inclusive, do Termo de Sujeição Passiva (fl. 75), poder-se-ia questionar
sobre a legitimidade da argumentação sobre a intimação por Edital feita à Empresa Contribuinte.
12. Pelo fato da responsabilidade ser atribuída ao sócio em virtude da não
localização da sociedade no local por ela indicado, bem como, pelo fato de ser declarada sua
“Situação Cadastral Inapta”, conforme se observa da parte do Temo de Verificação Fiscal (TVF)
a seguir (fl. 61), entende-se que há relação da intimação por edital da Contribuinte com a
situação do Recorrente, emanando efeitos que são importantes e devem ser analisados.

13. Não procede a alegação de que a intimação deve ser pessoal e caso não se
atue assim há vício insanável. Isto porque a intimação nos procedimentos e processo
administrativo fiscal é regida pelo art. 23 do Dec. 70.235/72. Os incisos do artigo não indicam
uma ordem a ser cumprida, mas sim formas de cumprimento da intimação, que pode ser pessoal,
por via postal ou por meio eletrônico. Inclusive, na maioria dos casos de grandes empresas no
processo administrativo, a intimação é feita por meio eletrônico. Assim não há de se exigir que a
intimação seja feita apenas ou primeiramente de forma pessoal. Tal ordem, por outro lado, é
exigida quando a intimação for feita por edital, nos termos do art. 23, § 1° do Dec. 70.235/72.
Foi o que ocorreu. Houve duas tentativas de intimação via postal para o endereço constante nos
cadastros fiscais (fls. 28 e 33) sem sucesso, depois o fiscal se dirigiu até o local, por duas vezes,
onde não obteve sucesso em encontrar ninguém no local informado como domicílio. Houve
ainda várias tentativas infrutíferas de contato por meio do número de telefone constante na porta
da sala onde seria o domicílio da Sociedade. Todas essas informações podem ser observadas no
Termo de Constatação Fiscal, à fls. 48.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.772 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003763/2010-11

14. Ora, do exposto, percebe-se que antes da emissão do edital houve várias
tentativas de intimação, inicialmente via postal e, após, pessoalmente com o deslocamento de
agentes até o local indicado. Assim, o procedimento para a publicação do edital foi adequado.
15. Quanto à infração ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal, não
se constata nenhuma dos procedimentos acima examinados. Pelo contrário, estão de acordo com
a legislação. Ademais, percebe-se que as peças recursais dos sujeitos passivos foram
apresentadas dentro dos prazos e com as devidas argumentações abordando a matéria. Em
virtude de tal desenvolvimento, não se deve reconhecer procedência aos argumentos desse
tópico.
16. A alegação de dissolução irregular da sociedade é abordada em tópico
subsequente.

MÉRITO
IV. Boa-fé e situação de vulnerabilidade
17. O Recorrente afirma que estava em dificuldades financeiras e, tendo em vista
o valor que dispunha à época, “optou por remunerar seu quadro de funcionários”, o que torna a
falta de recolhimento ser considerada mera irregularidade administrativa, com ausência de dolo
ou má-fé. Afirma também que se encontra em situação de vulnerabilidade, pois foi compelido a
recolher tributos de forma ilegal.
18. Por mais que a dificuldade financeira sofrida pelo Responsável possa
sensibilizar este Relator, bem como essa Turma, não se caracteriza, desafortunadamente, como
motivo para que as obrigações deixem de ser exigíveis ou exigidas. Igualmente é o que ocorre
com a boa-fé. A lei compele às Autoridade administrativas a exigir os tributos e seguir os atos
previstos pelas normas.
19. Quando à vulnerabilidade, não há como se reconhecer que a imposição de
tributos é sua causa. O pagamento de tributos é contribuição para a participação social.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.772 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003763/2010-11

V. Responsabilidade
20. De acordo com o Recorrente, o mesmo seria parte ilegítima, pois o simples
fato do Agente fiscal não ter conseguido intimar a Empresa Contribuinte não justifica a
Responsabilidade tributária, nos termos do art. 135 do CTN. Deveria ter sido comprovada a
conduta dolosa, fraudulenta ou simulativa dos gestores da empresa, para lhe atribuir o dever de
arcar com os tributos dela. Não teria havido a dissolução irregular da sociedade. Ademais não
houve processo judicial para que houvesse a desconsideração da personalidade jurídica.
21. Para se situar, o termo de sujeição passiva solidária prevê que a
responsabilização do sócio, ora Recorrente, deu-se pelos arts. 124, I e 135, II e III do CTN (fls.
52-53).
22. Desde já se afirma que a atribuição de responsabilidade tributária, nos termos
dos artigos citados não é de exclusividade do judiciário. A atribuição, pode ser feita em âmbito
administrativo, cabendo, obviamente ao contribuinte a contestação e direito de defesa relativa a
tal atribuição. Tal afirmação encontra fundamento nos próprios artigos, que preveem que “são”
responsáveis as pessoas que se encaixam nas condutas e situações neles previstas.
23. Sobre a dissolução irregular, tem-se a afirmar que a súmula 435 do STJ prevê
que a empresa que deixa de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicar aos órgãos
competentes, que nesse caso se trata também da Receita Federal, presume-se dissolvida
irregularmente, cabendo o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Ainda que
a súmula não se direcione especificamente ao processo administrativo, mas à execução fiscal,
entende-se que se possível tal situação no judiciário, então ela é aplicável também no
administrativo. Como visto no tópico acima, a Contribuinte deixou de funcionar em seu
domicílio informado e não informou ao Fisco, o que justifica a responsabilização. Além disso, o
Recorrente alega que não houve a dissolução, mas não informa que fim levou a sociedade, pelo
contrário, dá a impressão que pelas dificuldades financeiras, houve seu fechamento. Assim,
entende-se que foi adequada a responsabilização do sócio.

VI. Conclusão
24. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter a decisão da DRJ pelos
fundamentos expostos.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.772 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003763/2010-11

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital